Tribunal: TJBA
Processo: 8123889-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123889-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSIA JESUS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JESSE PEREIRA SANTOS, REGINA MARIA FACCA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA, JESSE PEREIRA SANTOS

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela instituição financeira ré e pela parte autora contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou sua adequação à taxa média de mercado, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A instituição financeira sustenta a legalidade da taxa de juros contratada, pugna pela restituição simples e pela alteração da base de cálculo dos honorários. A parte autora, por sua vez, pleiteia o afastamento de encargos acessórios, notadamente tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, além da descaracterização da mora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente; (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios; (iv) a legalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista; e (v) a configuração da mora diante da revisão contratual.

III. Razões de decidir
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.
4. Demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, por superarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, impõe-se sua limitação.
5. Não se aplica, na hipótese, a restituição em dobro, uma vez que
os encargos foram exigidos com fundamento em cláusulas previamente pactuadas, ainda que posteriormente reconhecidas como abusivas,
devendo ocorrer, portanto, de forma simples.

6. Admitida a compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa.
7. Honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.
8. Regularidade da cobrança da tarifa de avaliação, ante a comprovação da prestação do serviço.
9. Reconhecimento da abusividade do seguro prestamista, diante da ausência de demonstração de livre escolha da seguradora pela consumidora, configurando venda casada.
10. A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se sua revisão.

2.
A restituição de valores cobrados indevidamente em revisão contratual, deve ocorrer de forma simples, porquanto
foram exigidos com fundamento em cláusulas previamente pactuadas, ainda que posteriormente reconhecidas como abusivas.

3. A cobrança de seguro prestamista sem possibilidade de escolha da seguradora pela parte consumidora configura prática abusiva.

4. O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº. 8123889-94.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA,

em que figuram

apelantes e apelados
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
CASSIA JESUS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da eminente Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça